Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708624-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE XAVIER ALVES AGRAVADO: CARLOS BRITO DE MORAIS, WESLEY DE SOUSA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Com razão a agravante. Reitere-se a intimação determinada no despacho de ID 45599096, direcionada ao agravado, por meio do causídico que assina a última petição – DR. JULIANO ABADIO CALAND JULIAO – OAB/DF 26.042 – para regularizar a representação processual, mediante documento atualizado e sem rasuras, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido formulado na peça de ID 45495821 e do prosseguimento no julgamento do presente agravo no estado em que se encontra o processo. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator